Tribunal: TJPA
Processo: 0011299-08.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011299-08.2018.8.14.0024

APELANTE: WESLLYSVAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0011299-08.2018.8.14.0024

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITATITUBA-PA

APELANTE: WESLLYSVAN SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA PESSOAL SEM A DEVIDA JUSTA CAUSA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
A defesa, requereu: Preliminarmente: 1.1) Nulidade da Sentença por ausência de fundamentação; 1.2) Nulidade na busca pessoal, 1.3) Nulidade por invasão de domicílio; No mérito a Absolvição por insuficiência de provas; a desclassificação para uso de drogas; a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: I) Se a sentença violou o art. 93, IX, da CF por omissão na análise da tese defensiva de nulidade da busca pessoal;
II) Se a abordagem policial apresentou justa causa conforme art. 244 do CPP; III) Análise da Absolvição por ausência de provas; IV) A possibilidade de desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; V)
o magistrado
a quo
fundamentou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal; VI) Possibilidade de aplicação do regime semiaberto e VII) Gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Fundamentação da sentença
: O magistrado enfrentou expressamente a tese de nulidade, analisando os depoimentos policiais e concluindo pela existência de
fundada suspeita
(comportamento nervoso do réu em área conhecida por tráfico), em conformidade com a jurisprudência do STJ (RHC n. 158.580/BA)1. A fundamentação, ainda que sucinta, atendeu ao art. 381, III, do CPP e ao princípio da motivação1.

4. Ilegalidade da busca pessoal
:
No caso, em sendo ilegal a revista pessoal realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente em
“atitude suspeita”
, desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição do ora apelante por falta de provas, tendo em vista que aquelas colhidas o foram de forma ilegal.

5. Prejudicado a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, nulidade reconhecida, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
No caso, em sendo ilegal a revista pessoal realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente em
“atitude suspeita”
, desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição do ora apelante por falta de provas, tendo em vista que aquelas colhidas o foram de forma ilegal.

Dispositivos relevantes
: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 244, 381; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência citada
:
STJ.
RHC n. 158.580/BA (STJ); HC n. 858.293/PE); AgInt no AREsp 2.162.990/SP,
HC: 858293 PE 2023/0356501-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024AgRg no AREsp: 2343487 RS 2023/0118130-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024
.
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 00101910620208140401 22680651, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0011299-08.2018.8.14.0024

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITATITUBA-PA

APELANTE: WESLLYSVAN SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WESLLYSVAN SILVA DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA, que o condenou em
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Relatou a Denúncia, (id.23436164), que no dia 15/09/2018, por volta das 21h45min, o então denunciado foi flagrado, em posse de 680 g (seiscentos e oitenta gramas) de “MACONHA”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.23436366)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.23436366-pág.3)

Recebo a Denúncia em
26 de março de 2019
. (id.23436368)

Citação do réu. (id.23436368-pág.5)

Resposta à Acusação. (id.23436368)

Mídias de audiência. (id.23436387/23436389)

Termo de Audiência (id. 23436392).

Laudo Pericial de Lesão Corporal. (id.23436380)

Laudo Definitivo nº 2018.04.000870-QUI. (id.23436380-pág.3/4)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.23436384)

Termo de audiência, onde restou decretada a revelia da corré e contendo alegações finais orais ministeriais e da defesa (id. 11399294)

Na sentença prolatada em
12/01/2024
, (id.23436393), reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a apelante pela prática do crime previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
a Defensoria Pública (id.23436400) pleiteou: Preliminar
1)
Nulidade da busca e apreensão. No mérito:
1)
Absolvição por insuficiência de provas;
2)
Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
3)
Redimensionamento da pena-base no seu patamar mínimo, ou diminuído o quantum de aumento, bem como seja determinado o regime semiaberto e
4)
Gratuidade de Justiça.

Em contrarrazões, (id.23436404), o Ministério Público manifestou-se pelo
conheciment
o
e improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.24158270), a Procuradoria de Justiça pronunciou-se, através da Dra. Joana Chagas Coutinho, pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo
seu provimento
, devendo ser reconhecida a nulidade da busca pessoal. Caso afastada a preliminar, no mérito, opina-se pelo IMPROVIMENTO.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

C
omo dito alhures,
trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WESLLYSVAN SILVA DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA, que o condenou em
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

PRELIMINARES

DA NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

Requer o impetrante, que se reconheça a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado ignorou a tese defensiva de nulidade da busca pessoal, houve omissão da sentença em relação a tese defensiva arguida, não sendo contemplada pela sentença condenatória, o que gera sua nulidade, nos termos do art. 564, V, do CPP, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal.

É cediço que a Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de ser declarada nula a decisão, sob a inteligência do artigo 93, inciso IX, da CF, bem como indicar os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão nos termos do art. 381, III, do CPP. Tal garantia - motivação das decisões judiciais, tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado impostergável
.

Nos dizeres do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009).

Em audiência realizada em 08/11/2023 (id.23436392) a Defesa proferiu suas alegações finais oralmente pugnando pela nulidade das provas obtidas em sede policial, haja vista que, o réu não estaria em atitude suspeita e não havia consentido com a entrada dos policiais na residência.

Vejamos então como se manifestou o Juízo a
quo
em sentença:

(...)

Quanto às alegações de nulidades arguidas pela Defesa, passo à análise:
Segundo a orientação das Cortes Superiores, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou residencial sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.( RHC n. 158.580/BA , Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22).

No caso em concreto, o depoimento dos policiais, confirmados em juízo, foi claro quanto à fundada suspeita em face do acusado; o qual apresentou um comportamento suspeito e nervoso ao vislumbrar a presença dos policiais.

Nesse sentido, verifico a presença de justa causa no caso em comento, haja vista que fora satisfeita a exigência legal; esclareço que, os policiais estavam em patrulhamento padrão, a abordagem realizada visava assegurar a segurança pública desta Comarca e, não fora veiculado aos autos, qualquer informação de fonte não identificada (denúncias anônimas).

Pontuo, ao fim, que o trabalho das Autoridades Policiais não se baseou em intuições e/ou impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. Deste modo, não acolho a nulidade arguida pela Defesa.

A verdade absoluta, por razões diversas, não poderá ser reconstituída, mas a verdade que se apresenta por meio das provas constantes nos autos não nos permitem chancelar a tese defensiva. Dito isso, não resta dúvida acerca da autoria do crime.”

A motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade.

Uma decisão sem a devida fundamentação, portanto, contém vício sério, porque, além de afrontar
texto constitucional

expresso, impede o acesso da parte sucumbente aos tribunais, impede a atuação desse órgão na revisão da decisão e, pior que tudo isso, permite que se faça ilações a respeito da imparcialidade e lisura do julgador, o que é altamente prejudicial para a imagem do Poder Judiciário. Essa nulidade absoluta deve atingir inclusive as pseudomotivações, encontradas cada vez com maior frequência na praxe forense, como 'defiro por presentes os requisitos' ou ainda 'concedo, nos termos da lei'. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 2ª ed., Ed. Método, São Paulo/SP, 2011, p. 66)."

Nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido:

"(...) II - O art.
489
do
Código de Processo Civil de 2015
impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. (...) (
AgInt no REsp 1662345/RJ
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)"

Analisando a sentença impugnada, observa-se ter o magistrado de primeiro grau fundamentado o não acatamento da preliminar suscitada pela defesa, entendo existir justa causa para a abordagem do réu pelos dos policiais, fato corroborado
pelos
depoimentos dos policiais, em juízo, restando evidente à fundada suspeita em face do acusado; o qual apresentou um comportamento suspeito e nervoso ao vislumbrar a presença dos policiais
.

Discorreu sobre todos os assuntos apontados pelo recorrente, entendendo ser legítima a abordagem do réu em questão.

Anote-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que mesmo fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação.

Há os seguintes posicionamentos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que suficiente para que a parte compreenda as razões do não conhecimento do recurso
. 2 . Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição d o recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente. 3. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1 .003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015.4. Agravo interno desprovido. Grifei

(STJ - AgInt no AREsp: 2162990 SP 2022/0203637-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II -
As decisões das instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação ao art. 93, inc. IX, da Carta Política
. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n . 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. Grifei.

(STJ - AgRg no HC: 739614 SP 2022/0129187-7, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

O fato de o recorrente não concordar com a fundamentação contida na sentença não caracteriza omissão/ausência de fundamentação.
Por fim, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por omissão/falta de fundamentação.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS

Neste capítulo, a Defesa se insurge contra a ação policial uma vez que a que há ausência de elementos concretos para abordagem do apelante, uma vez que essa se deu por “nervosismo”, isto, por si só, não serve de fundamento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é tráfico de entorpecentes, previsto no
artigo

33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico de entorpecente, restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto e Laudo Pericial Definitivo, que comprova o material apreendido se trata de 04(quatro) porções de erva, sendo: 01(um) tablete grande violado, envolto em fita gomada, O1(um) tablete pequeno violado, envolto em fita gomada, e 02(duas) embalagens plásticas, pesando um total de 670,0g (seiscentos e setenta gramas) atestando positivo para “maconha”.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação do crime.

Nos termos do art.
240
,
§ 2º
, do
CPP
, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja
na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de ausência de justa causa necessária a legitimar a busca pessoal, sem amparo em outros elementos que justificassem a suspeita não restando demonstrada a justa causa necessária a legitimar a busca pessoal efetuada pela polícia. Assim como a violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual
.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que não se observa no caso em apreço, pois não satisfaz tal requisito a mera “atitude suspeita”,

caso dos autos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA . 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2 . No caso, os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o recorrente em via pública, sentado numa calçada, tendo os agentes procedido à busca pessoal, seguindo-se a apreensão do entorpecente - "55 (cinquenta e cinco) unidades de crack e 01 (um) invólucro contendo cocaína". Entretanto, padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em local conhecido como ponto de tráfico.Precedentes. 3 . Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e absolver o paciente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso .

(STJ - HC: 858293 PE 2023/0356501-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART . 244 DO CPP. NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" . 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel . Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada . É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como"rotina"ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata . c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de"fundada suspeita"exigido pelo art . 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento"fundada suspeita"seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência" . 3. Na espécie, a busca pessoal foi justificada na alegação vaga de que o réu, ao levar consigo uma mochila, haveria demonstrado nervosismo ao avistar a viatura policial, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2343487 RS 2023/0118130-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

No caso, em sendo ilegal a revista pessoal realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente em
“atitude suspeita”
, desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição do ora apelante por falta de provas, tendo em vista que aquelas colhidas o foram de forma ilegal, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
(RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4). RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 14 de junho de 2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Portanto, antes de efetuar a busca pessoal, a

autoridade policial deve certificar-se acerca da presença de elementos suficientes para autorizar sua conduta, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, como no caso dos autos, onde a ação policial foi baseada unicamente na “atitude suspeita”, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar o apelante em razão da mera suspeita de que praticava um crime.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que o ora apelante portava drogas ou produtos de crime, deveriam proceder à devida investigação para que sua conduta fosse respaldada pela legitimidade, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

É preciso considerar que, embora o acusado tenha sido apreendido com entorpecentes ilícitos, a coleta das provas ocorreu de maneira contrária às regras legais.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram ilicitamente o apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Reitero que a simples “atitude suspeita” do réu, sem razões concretas que justifiquem a ação dos agentes públicos e sem outros elementos indicativos de prática criminosa, não configura fundamentos suficientes para legitimar a abordagem e busca policial. Assim, a prova obtida é ilícita, sendo nula de pleno direito. Em razão disso, não há provas robustas que permitam formar a convicção dessa relatora sobre o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR . DENÚNCIA ANÔNIMA. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADA SUSPEITA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA . PROVA ILÍCITA. 2. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE . DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFISSÃO POSTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONVALIDA A BUSCA VEICULAR. 3 . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g . denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de" fundada suspeita "exigido pelo art. 244 do CPP" ( RHC n. 158 .580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). - A busca veicular realizada teve por base unicamente a denúncia anônima de que o veículo do recorrente estaria em atitude suspeita rondando um posto de gasolina. Contudo, a circunstância retratada, apesar de autorizar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal e veicular, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa. Nesse contexto, a prova deve ser considerada ilegal . 2. O depoimento dos policiais, de fato, se revela prova idônea, motivo pelo qual não se faz necessária dilação probatória para aferir a forma como ocorreu a busca veicular. Assim, nos termos do auto de prisão em flagrante, constata-se que a confissão do agravado ocorreu apenas após a busca pessoal e veicular, ou seja, apenas após o encontro da droga em seu porta-malas e não antes. Dessa forma, não é possível se validar a busca veicular por meio de conduta temporalmente posterior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 166891 GO 2022/0195076-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. PARÂMETROS UNICAMENTE SUBJETIVOS . CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Como é de conhecimento, no que tange à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . Nessa linha de intelecção, Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art . 244 do CPP ( RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3 . Na hipótese dos autos, conforme bem descrito no voto vencido em sede de apelação criminal, verifica-se que não se tem clareza sobre o motivo que ensejou a busca veicular, de modo que:O que se tem de certo é que não há referência a denúncia específica, tampouco investigação, sequer informe sobre eventual traficância do acusado. Consta dos autos que policiais militares avistaram o veículo do paciente "em atitude suspeita" e nada mais. Em juízo, um dos policiais disse que o condutor teria feito "certo zigue-zague com o automóvel, ao perceber a presença da guarnição" e o outro policial afirmou que "a região era conhecida pela ocorrência de muitos roubos de veículos", motivo pelo qual decidiram realizar a vistoria no carro. Contudo, a circunstância retratada, apesar de autorizar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal e veicular, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa . Nesse contexto, a prova deve ser considerada ilegal. 4. Assim, reconhecida a ilegalidade da busca veicular promovida pelos policiais militares, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas colhidas no bojo do Processo n. 5013002-55 .2021.8.21.0001/RS, o que enseja a absolvição do paciente ausência de materialidade delitiva . 5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 788316 RS 2022/0381789-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Nossa egrégia corte assim se pronunciou:

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL . ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO UNÂNIME.

I . CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves/PA, que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 . A defesa, em suas razões recursais, requereu a desclassificação para uso de drogas; a redução da pena-base ao mínimo legal; e o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento da apelação .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A necessidade de declarar a nulidade da busca pessoal e consequentemente a ilicitude das provas obtidas a partir dela, bem como a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal foi realizada sem mandado e sem a fundada suspeita exigida pelo artigo 244, do CPP. As suspeitas dos policiais, baseadas em impressões subjetivas, como o fato de o réu olhar para trás, não preenchem os requisitos para legitimar a busca. A ausência de elementos objetivos que justifiquem a suspeita torna ilícitas as provas obtidas, sendo necessária a anulação, de ofício, dessas e, por consequência, a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, restando prejudicados os demais pedidos do apelo.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002394220218140010 22680638, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 . ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE . RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art . 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa recorreu, alegando negativa de autoria, fragilidade do suporte probatório. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se a abordagem policial que resultou na busca pessoal e apreensão de drogas foi justificada por fundadas razões;

(ii) saber se a ausência dessas razões torna ilícitas as provas obtidas, ensejando a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 244 do CPP exige que a busca pessoal seja motivada por fundada suspeita . A simples fuga em local conhecido pelo tráfico, sem outros elementos objetivos, não preenche o requisito legal.

A jurisprudência do STJ estabelece que atitudes subjetivamente classificadas como suspeitas, sem elementos concretos, não justificam a revista pessoal (STJ, RHC 158.580/BA).

A ausência de justa causa invalida as provas obtidas na busca, conforme precedentes do STJ . A posterior apreensão de entorpecentes não convalida a abordagem inicial, sendo as provas derivadas ilícitas.

Nulidade declarada de ofício, recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator .

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art . 386, VII." Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 746.027/SP; STJ, HC 737 .075/AL.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101910620208140401 22680651, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Há que se ressaltar ainda que a entrada dos policiais na residência do apelante se deu sem sua anuência.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual
.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaço judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Porém, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que haviam drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaço de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicaço, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio do apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelante como autor da conduta delitiva pela qual fora condenado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do ora apelante
WELLYSVAN SILVA DOS SANTOS
, em razão da ilicitude da prova colhida
.

É o meu voto.

Belém/PA, 08
de maio de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025